Tribunal: STF
Processo: ARE 1120119
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 210):
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PAIM FILHO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS PAGOS PELO INSS E VENCIMENTO PAGOS AO SERVIDOR EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Pretende a autora a permanência em cargo público que ocupa na municipalidade após a concessão do benefício de aposentadoria voluntária pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
    2. A Lei Federal nº. 8.213/91, que rege o Sistema de benefícios pagos pelo INSS, não impede a percepção acumulada de proventos e salários de trabalhador em atividade, ressalvada a hipótese de aposentadoria por invalidez, o que não é o caso dos autos. 
    3. Ademais, há que se ter em conta que o art. 37, § 10º da CF não veda a acumulação de remuneração de cargo público com os proventos decorrentes de aposentadoria pelo INSS.”
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 10, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “à luz da legislação estatutária de regência, resta evidente que desde a data em que obteve a concessão do benefício de aposentadoria junto ao INSS o servidor deu causa à extinção do vínculo funcional que mantinha com o Município, passando a titularizar vínculo de caráter previdenciário, na condição de inativo, em face da autarquia federal.” (eDOC 1, p. 238). 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 1, p. 250-259).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 1, p. 217/218):
    “Com efeito, a Lei Federal nº. 8.213/91, que rege o Sistema de benefícios pagos pelo INSS, não impede as percepções acumuladas de proventos e salários de trabalhador, em atividade, ressalvada a hipótese de aposentadoria por invalidez, o que não é o caso dos autos. 
    Há que se ter em conta, ainda, que o art. 37, § 10º da CF não veda a acumulação de remuneração de cargo público com os proventos decorrentes de aposentadoria pelo INSS. 
    Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do RS:
    ‘APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS E AUTOMÁTICA VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO. SUSPENSÃO DO FEITO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. 1. A suspensão do feito em virtude do reconhecimento de repercussão geral só é obrigatória nos casos em que o próprio Supremo Tribunal Federal determina ou em relação aos recursos extraordinários, conforme dispõe o art. 543-B do Código de Processo Civil. Caso em que, ademais, não se enquadra nos temas da repercussão geral suscitada pelo STF. 2. Segundo já decidido pelo c. Segundo Grupo Cível nos Embargos Infringentes n° 70051219863, a aposentadoria voluntária pelo regime do INSS não provoca a automática vacância do cargo ocupado pelo servidor público, em razão de que não se trata de inativação concedida pelo Município, e que, pois, não lhe pagará qualquer aposentadoria ou pensão. 3. A Lei Federal nº 8.213/91, que rege o sistema de benefícios pagos pelo INSS, não impede a percepção acumulada de proventos e salários de trabalhador em atividade, ressalvada a hipótese de aposentadoria por invalidez (que não é o caso dos autos). 4. A inativação voluntária, por tempo de contribuição, de servidor municipal sujeito ao Regime Geral de Previdência, não implica, por si só, impossibilidade legal ou constitucional de manutenção do vínculo funcional junto à Municipalidade. Precedentes. 5. Sentença procedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.’ (Apelação e Reexame Necessário Nº 70068191139, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 30/03/2016)
    Assim, a aposentadoria voluntária pelo regime do INSS, por evidente, não provoca a automática vacância do cargo ocupado pelo servidor.”
    O entendimento adotado pelo acórdão a quo está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do § 10 do art. 37 da Carta da República, é possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.721/DF E 1.770/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, e da ADI 1.721/DF, Rel. Min. Ayres Britto, declarou inconstitucionais o § 1º e o § 2º do art. 453 da CLT, sob o fundamento de que a mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. II – A contrario sensu, pode-se afirmar, então, que é permitido ao empregado público requerer a aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdenciária Social e continuar trabalhando e, consequentemente, recebendo a respectiva remuneração. Isso porque em tais situações não há acumulação vedada pela Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 9762-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 31.5.2013).
     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914547-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    Confiram-se, ainda: ARE 796044 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.6.2014, bem como as seguintes decisões monocráticas: RE 902344/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.8.2017; e ARE 792681, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.9.2015.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente